Tribunal: TJMT
Processo: 1019921-04.2021.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019921-04.2021.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGADO), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (EMBARGANTE), RAYANE RAMOS ARANTES DE SOUZA - CPF: 036.319.061-96 (ADVOGADO), MAFRO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 08.858.785/0001-40 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (EMBARGADO), DANIEL DA COSTA GARCIA - CPF: 870.457.371-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHIDO O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL – MULTA POR QUEBRA DE FIDELIDADE – PRAZO DE PERMANÊNCIA POR 24 (VINTE E QUATRO) MESES – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA COM FIDELIDADE – IMPOSSIBILIDADE – MULTA RESCISÓRIA – ABUSIVIDADE –
CONTRADIÇÃO
–
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Restou claro que a consumidora respeitou o prazo de fidelização estipulado inicialmente (24 meses), cuja renovação automática é abusiva, quando da solicitação de cancelamento do plano contratado, sendo indevida a cobrança de multa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAFRO TRANSPORTES LTDA, contra o acórdão que deu provimento ao recurso de apelação interposto pela parte embargada.

A embargante alega que houve contradição na referida decisão, haja vista que a ilegalidade da multa por fidelização maior que 12 meses é reconhecida por este Julgador, visto que na sua própria fundamentação anexou jurisprudência onde alega ser ilegal multa por fidelização por um período maior do que 12 meses.

Aduz que após vinte e quatro meses de fidelização, encerrou o contrato com a embargada, onde foi cobrada uma multa por resolução de contrato, porém a multa se deu após o período de fidelização de 24 meses, estando assim, de acordo com o contrato e também com a jurisprudência arrolada no acórdão prolatado por este Julgador.

Diante do exposto, requer o acolhimento destes Aclaratórios para suprir a contradição apontada.

Ante a possibilidade de infringência do julgado, fora realizada a providência do art. 1.023, § 2º, do CPC, porém a parte não se manifestou.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão o Embargante.

Da análise dos autos, vislumbro que o contrato celebrado entre os litigantes (id. 172834756) foi firmado pelas partes em setembro de 2018, com prazo de validade de 24 meses, ocorrendo a solicitação de cancelamento dos serviços contratados em julho de 2021, ou seja, já havia transcorrido o prazo de fidelização de 24 meses anteriormente pactuado.

Ademais, percebo que no instrumento contratual havia a previsão de renovação automática por igual período, inclusive da cláusula que estabeleceu a multa por fidelidade, exigindo prévia comunicação da consumidora se houvesse desinteresse na manutenção da contratação.

Ocorre que a renovação automática do prazo de permanência é abusiva, pois a eventual concessão de benefícios à consumidora é amortizada pelo período inicial, que já foi devidamente respeitado pela parte autora\embargante na hipótese.

Dispositivo

Com estas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
a fim de sanar o vício apontado e emprestar-lhes efeito infringente,
para

negar provimento ao recurso de apelação aviado pela empresa embargada
e, por conseguinte, manter a sentença exarada pelo Juízo singular.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023